Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REGIME PRÓPRIO. LEI No 10.486/2002, ALTERADA PELA LEI No 14.131/2021. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS EM 35% DA REMUNERAÇÃO. SOMA DOS EMPRÉSTIMOS E DESCONTOS OBRIGATÓRIOS INFERIOR A 70% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. Comprovado que os descontos das parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento observam o percentual estabelecido pela legislação, cabível a reforma da decisão interlocutória recorrida para revogar a antecipação da tutela concedida na origem.
2. No caso concreto, o Agravado é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, razão pela qual se aplica à controvérsia a Lei no 10.486, de 4/7/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, com a alteração empreendida pela Lei no 14.131/2021, que limitou os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do devedor, percentual observado.
3. O valor debitado também observa a regra prevista no art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/2002, pois a soma dos empréstimos com os descontos obrigatórios previstos no art. 28 da mesma lei é inferior a 70% (setenta por cento) da remuneração do Agravado.
4. Demonstrados a probabilidade do direito do Agravante e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante do recebimento a menor dos valores em caso de manutenção da r. decisão agravada, essa deve ser reformada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.